Tribunal: STF
Processo: ARE 1363568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DA VANTAGEM. MITIGAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO NULO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE.



    1. Na hipótese, o Município de Euclides da Cunha procede, fundamentado no seu poder de autotutela administrativa, a revisão na gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional concedida a professora municipal que repercute diretamente na sua esfera patrimonial, ante a diminuição remuneratória, pressupondo a necessidade de instauração do competente processo administrativo com fins a assegurar-lhe o lídimo direito de defesa.



    2. Do extrato dos autos, afigura-se a ocorrência de omissão administrativa intimamente relacionada a produção de prova, nulificando os atos perpetrados após a apresentação da defesa no processo administrativo nº 0541/2013, por mitigação do contraditório e da ampla defesa.



    3. De igual modo, verifica-se a infringência ao princípio da verdade material, pelo qual a Administração Pública deve sempre buscar a verdade substancial, não podendo ficar restrito ao que as partes demonstrarem no procedimento administrativo.



    4. Não bastando, o Decreto municipal nº 266/2013 infringe as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstas no art. 5º, inciso LV, da CF/88, tendo em vista o recebimento regular, até então, da vantagem sub judice pela servidora.



    5. Por outro lado, não há que se falar em nulidade com relação ao certificado do Curso de Capacitação em Metodologias do Ensino de Ciências, realizado pela Uneb, no período de março a novembro de 20083, e, consequentemente, o direito a percepção da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional com relação a ele, ante a ausência de insurgência da servidora quanto ao indeferimento do referido título pela Comissão Revisora, cujo posicionamento encontrase albergado no disposto no 8 3º do art. 90 da Lei municipal nº 1.305/2010, no qual especifica que somente serão valorados cursos concluídos a partir de 1º de janeiro de 2004.



    6. De igual modo sucedo ao certificado do Curso de Extensão em Qualidade Básica em Educação, realizado pela Padma, no período de abril a julho de 2011, visto que reconhecida sua regularidade pela comissão processante, com o deferimento do percentual de 09% (nove por cento) para efeito de pagamento da vantagem.



    7. Pro fim, procede-se a adequação, de ofício, dos juros moratórios e a atualização monetária, no sentido de que sobre a condenação incida a correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devidas as parcelas, e juros de mora conforme os índices aplicados à poupança, a partir da citação.



    8. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento, para tão somente excluir do pagamento da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional o percentual alusivo ao Curso de Capacitação em Metodologias do Ensino de Ciências, por ser anterior a janeiro/2004, mantendo-se a sentença quanto a nulidade da suspensão do pagamento da mencionada vantagem atinente aos cursos 'Ética, Valores e Cidadania: Uma visão atualizada', 'Relações Interpessoais' e 'Leitura e Escrita', integrando-se, de ofício, a sentença para adequar os juros moratórios e a atualização monetária, no sentido de que sobre a condenação incida a correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devidas as parcelas, e juros de mora conforme os índices aplicados à poupança, a partir da citação, confirmando-a, no mais."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, é assegurado ao servidor o direito de arrolar testemunhas, cabendo ao Presidente da Comissão indeferir os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, nos termos do art. 179, caput e 8 1º, da Lei municipal nº 1.033/97. Em que pese a municipalidade recorrente consignar nas suas razões recursais ter havido denegação de requesto impertinente (fl. 402), não se consegue extrair dos documentos carreados aos autos qualquer pronunciamento da Comissão Revisora sobre as provas requeridas pela servidora (oitiva de testemunhas e do superior hierárquico, bem como de intimação das instituições que emitiram os certificados dos cursos realizados).



    Frise-se que o Relatório Final do grupo de trabalho de revisão da concessão da gratificação em questão foi convalidado pela Procuradoria Jurídica, sem ressalvas, em novo parecer e pela autoridade hierárquica superior (Chefe do Executivo), na Portaria municipal nº 110/2014, sem qualquer menção ao descabimento do requerimento de produção de prova testemunhal, bem como do pedido de intimação das instituições de ensino que emitiram os títulos desabonados.



    Nesse contexto, afigura-se a ocorrência de omissão administrativa intimamente relacionada a produção de prova, nulificando os atos perpetrados após a apresentação da defesa no processo administrativo nº nº 0541/2013, por mitigação do contraditório e da ampla defesa.



    (...)



    Com isso não se está afastando o poder de autotutela da Administração Pública com fins a anular seus próprios atos, desde que ilegais. Contudo, não se pode perder de vista que os atos ilegais produzem efeitos na esfera de interesse individuais, motivo pelo qual necessita de prévio processo administrativo para suprimir o pagamento de qualquer gratificação. Assim sendo, o Decreto municipal nº 266/2013 infringe as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstas no art. 5º, inciso LV, da CF/88, tendo em vista o recebimento regular, até então, da vantagem sub judice pela servidora. 



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente